Tribunal: TJDFT
Processo: 0738899-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738899-90.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANA CRISTINA ANDRADE DE AZEVEDO ALVARENGA, RONALDO ALVARENGA, ANA CAROLINA DE AZEVEDO ALVARENGA RECORRIDO: DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ETICIDADE. QUITAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. CABIMENTO. 1. Incabível a alegação de cerceamento de defesa quando a parte se mantém inerte na fase de especificação de provas e o feito encontra-se amplamente instruído com provas suficientes para a apreciação da demanda. 2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente. 3. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. 4. Os negócios jurídicos devem observar o paradigma da eticidade, em que os contratantes conduzam suas ações sob padrões sociais de lisura, honestidade e correção, de modo a não frustrar a legítima confiança da outra parte. 5. O instrumento de quitação confere presunção de pagamento da dívida. Contudo, essa presunção não é absoluta, pode ser afastada diante das circunstâncias apresentadas na situação em concreto, conforme se depreende do parágrafo único do art. 320 do Código Civil. 6. É ônus do réu fazer prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC/2015). 7. Ausentes documentos mínimos que comprovem a alegada quitação da dívida, os devedores devem ser condenados a efetuar o respectivo adimplemento. 8. O processo judicial não é um jogo de esconde-esconde da verdade, onde perder não tem grande consequência ante o risco de um grande prêmio à custa da vitória do artifício. O Código de Processo Civil condena expressamente a litigância de má-fé, tipificando, no art. 80, as condutas repudiadas: deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; interpor recurso com intuito manifestamente protelatório. 9. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Litigância de má-fé. Multa aplicada. Os recorrentes alegam violação ao artigo 80 do Código de Processo Civil, requerendo o afastamento da multa por litigância de má-fé. Subsidiariamente, pleiteiam a redução do percentual da multa fixada, devendo esta ser arbitrada no menor parâmetro estabelecido na legislação processual civil. Pedem que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado FRANCISCO OLIVEIRA THOMPSON FLORES, OAB/DF 17.122. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios, conforme determina o artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 80 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado FRANCISCO OLIVEIRA THOMPSON FLORES, OAB/DF 17.122. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028